Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700488-44.2020.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LUIZ BENTO SILVA IMPETRANTE: HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Humberto Carlos dos Santos impetra habeas corpus em favor de Igor Luís Bento Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que lhe decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a ordem econômica, a pedido do Delegado de Polícia, avalizado pelo Promotor de Justiça. Sustenta ausência dos requisitos da custódia preventiva e que a fundamentação raquítica não justifica sua manutenção. Requer seja revogada mediante substituição por cautelar diversa. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada das peças indispensáveis ao exame dos fatos e a legalidade da prisão relacionada ao Inquérito 171/2019 da CORPATRI - Operação S10. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada do inquérito, da representação pela prisão preventiva, da decisão que a decretou e da denúncia já recebida, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis à análise da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 20 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator